Tribunal: TJES
Processo: 5003988-42.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003988-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RULIANO DA SILVA MARCHETI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ARTIGO 5
2
,
CAPUT,
E ARTIGO 118, INCISO I, AMBOS
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
E
FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
1. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
2.
TESE DE QUE O APENADO AGIU AMPARADO PELA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIDA. 3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. 4. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL PARA APURAÇÃO DO FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Das provas constantes nos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que o recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto quando, em trabalho externo, praticou o furto de quantia em espécie da empresa na qual trabalhava. Portanto, inviável a absolvição do agravante pela falta grave praticada. 2. Segundo a doutrina, para que seja reconhecida a coação moral irresistível devem ficar demonstrados a promessa de mal grave e iminente, a inevitabilidade do perigo ao coagido e o caráter irresistível da ameaça, que não foram comprovados nos autos, ônus que competia à defesa, nos termos do art. 156, do CPP. Logo, não é possível se comprovar tal excludente de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, apenas pelas declarações isoladas do reeducando. 3.
“
N
o ambiente carcerário, calcado na disciplina e no dever de respeito às regras e determinações, os atos de indisciplina e desrespeito não constituem infrações de somenos importância, motivo pelo qual não se cogita a aplicação do princípio da insignificância. Falta grave caracterizada” (TJSP; AG-ExPen 0007814-37.2023.8.26.0041). Ademais, no caso, o agravante possui em seu desfavor 06 (seis) condenações anteriores com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio, incluindo roubos majorados e furtos qualificados, o que demonstra que o apenado é contumaz na prática de ilícitos da mesma espécie, inviabilizando, de qualquer modo, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta, ainda que o valor do bem subtraído seja inferior a um salário-mínimo. 4. C
om base no hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[...]
na hipótese de cometimento de falta grave que configure crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema nº 758/RG) e desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema nº 941/RG), podendo a apuração do ilícito ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa" (STF; RHC-AgR 222.315; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 18/04/2023; DJE 03/05/2023). Logo, no caso, foi devidamente realizada a audiência de justificação, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual é inviável o acolhimento da tese de que seria necessária a instauração de processo penal para comprovar a prática de fato definido como crime doloso. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Ruliano da Silva Marcheti

em face da decisão acostada
no
movimento 261.1
,
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de Colatina
, que
reconheceu
a falta grave, com fundamento no art
igo
5
2,
caput
, da Lei de Execução Penal, e regrediu o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
(
22/03/2022
).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
id.
4780909,
mov. 281.1
)
,
requerendo sua absolvição da falta grave,
sob
os fundamentos de que

1)
o apenado agiu amparado pela excludente de culpabilidade prevista
no artigo 22 do Código Penal;
2)
o fato não constitui crime, em razão de sua atipicidade material,
diante do
princípio da insignificância;
3)
não há nos autos provas suficientes para a comprovação do fato;
4)
não foi instaurado processo penal em relação ao fato
criminoso.

Pois bem.

Relata o PAD nº
019
/2022
que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto,
exercendo trabalho
externo
, no Supermercado EXTRABOM, foi visto, por meio do circuito de videomonitoramento da empresa, na data de 22/03/22, em tese praticando furto do caixa da loja, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),
tendo assumido o furto e devolvido
parte da quantia ao responsável do supermercado.

Após a instauração
de
regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
o

m
agistrad
o

a quo
designou audiência de justificação, oportunidade em que o
agravante
foi ouvido
.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº
0007426-76.
2
010.8.08.0014
,
tendo
o

juiz

da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Colatina
r
econhecido
a prática de falta grave e regredi
do
o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data
da falta grave
como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto quando, em trabalho externo, praticou o furto da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em face do Supermercado Extrabom.

Nesse ínterim, a testemunha Wagner dos Santos, servidor público, ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar, afirmou que:

“
[...]
o Administrativo desta Unidade recebeu uma ligação do gerente do supermercado Extrabom de S
ã
o Silvano no dia 23/03/2022, alegando que o int
ern
o RULIANO DA SILVA MARCHETI
havia
furtado do caixa deste ressinto a quantia de R$ 500,00 reais, e que já teria acesso
as
filmagens comprovando o fato
; QUE logo eu (Wagner), Mário e Alan Junca fomos até o local, e ao chegar no supermercado o interno estava trabalhando normalmente na frente de loja; QUE abordamos ele e pedimos para nos acompanhar até o banheiro masculino, onde fica localizado os armários dos colaboradores, e
ao ser verbalizado com o interno sobre o ocorrido, ele relutava
em dizer que não sabia de nada; QUE porém ao ser mencionado que havia filmagens e que já tinham certeza que ele seria o responsável, o interno acabou confessando que realmente teria pego o valor
[...].”

Por sua vez, o agravante Ruliano da Silva Marcheti, ao ser ouvido na audiência de justificação, declarou o seguinte:

“
que tinha acesso ao caixa, à embalagem, a vários setores do Extrabom;
que na data dos fatos sofreu ameaças;
que pegou o dinheiro porque estava sofrendo pressão psicológica
; que um dia antes dos fatos dois rapazes o abordaram e disseram que se o declarante não pagasse R$500,00 ao mês para ajudar o também interno Filipe, eles iram acertar as contas com reeducando e, se o reeducando falasse para a unidade, iriam acertar as contas na rua e sua família iria sofrer; que o declarante trabalhava na cozinha da unidade quando estava em regime fechado; que certo dia, quando cumpria pena em regime fechado, saiu 3 horas da manhã para trabalhar; que, por volta das 7 horas da manhã, viu o também interno Edson entregar aproximadamente 25 a 50 g de maconha ao interno Filipe e, então, informou tal fato à direção da Unidade; diante disso, tiraram o Filipe do serviço e o colocaram com outros presos que não trabalhavam; e, por isso, ficaram rumores de que o Filipe iria acertar as contas com o declarante na rua; o declarante afirma que foi extorquido, que se não desse R$500,00 por mês ao Filipe enquanto ele progredisse de regime, ou o declarante pagaria por isso ou sua família pagaria;
que,
em razão dessa pressão psicológica,
ficou desnorteado e pegou o mencionado dinheiro do caixa, com a intenção de devolver no dia seguinte, já que o balanço do caixa era feito mensalmente
.”

Diante das provas acima citadas, harmônicas e coesas, verifico que a prática da falta grave pelo recorrente foi devidamente comprovada nos autos, por meio de sua confissão, ainda que qualificada, corroborada pelo depoimento da testemunha Wagner dos Santos.

Quanto à alegação defensiva de que
o apenado agiu amparado pela excludente de culpabilidade, prevista
no artigo 22 ,do Código Penal,
passo à análise.

E
ss
a
causa de exclusão da punibilidade da inexigibilidade de conduta diversa encontra-se prevista no aludido dispositivo penal da seguinte forma:

Art. 22 -
Se o fato é cometido sob coação irresistível
ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico,
só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, Claber Masson (
in MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado – parte geral. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016
) enumera quatro requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber: “
01)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar;
02)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido;
03)
Caráter irresistível da ameaça;
04)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas [o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado]”.

Dito isso, da análise do caso, verifico que a tese do reeducando encontra-se isolada nos autos, não sendo possível comprovar, unicamente por suas declarações, que haviam lhe prometido mal grave e iminente, bem como a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontrava e o caráter irresistível da ameaça, existindo apenas a afirmação de que duas pessoas o tinham ameaçado na rua.

Ainda, a prova testemunhal demonstrou que, após o crime, o reeducando ainda negou sua prática, relutando em contar a verdade sobre os fatos, contudo, como havia câmeras de videomonitoramento que flagraram o agravante praticando o furto, após lhe ser informado, resolveu confessar os fatos, demonstrando, assim, que não estaria agindo sob coação moral irresistível, mas com desígnio de vontade em praticar o furto.

Logo,
a tese da ocorrência de coação moral irresistível, a fim de excluir a culpabilidade da apelante, não restou devidamente comprovada pela defesa
, que não produziu mais nenhuma prova nesse sentido, ônus que lhe competia, aplicando-se, nesse caso, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, incluindo este e. Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, II, CP. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. [...] 1.
Como sabido, a coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, cujo ônus incumbe à defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência.
Precedente. [...].” (TJES; APCr 0006202-97.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I.
Para que possa ser aceita como excludente de culpabilidade, a coação moral irresistível há de ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes nos autos, não bastando a simples versão dada pelo próprio agente que se diz vítima de coação
. II.
Inexistindo provas de que o acusado estava com sua vontade viciada, em razão de uma coação moral invencível, impossível absolvê-lo por exclusão da sua culpabilidade
. [...].” (TJMG; APCR 0165616-88.2019.8.13.0433; Montes Claros; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 20/04/2021; DJEMG 28/04/2021).

Portanto, afastada a tese de excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, fica caracterizada a falta grave definida como crime de furto praticada pelo agravante.

Prosseguindo, quanto à
tese de
atipicidade material
da conduta
,
diante
da aplicação
do
princípio da insignificância,
já que o valor subtraído seria ínfimo,
representando a inexpressividade da lesão jurídica causada, bem como

não havendo periculosidade social da ação,
e havendo
mínima ofensividade da conduta do agente e grau reduzido de reprovabilidade do comportamento,
tal tese não merece ser acolhida.

Isso porque, coaduno com o entendimento
de que “
n
o ambiente carcerário, calcado na disciplina e no dever de respeito às regras e determinações, os atos de indisciplina e desrespeito não constituem infrações de somenos importância, motivo pelo qual não se cogita a aplicação do princípio da insignificância
. Falta grave caracterizada
” (TJSP; AG-ExPen 0007814-37.2023.8.26.0041; Ac. 16858792; São Paulo; Nona Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Gomes; Julg. 20/06/2023; DJESP 22/06/2023; Pág. 2648).

Portanto, diante do intuito ressocializador do ambiente carcerário, não verifico como se aplicar, neste momento, o princípio da insignificância, pois não se observa, nessa hipótese, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do apenado.

Ademais, saliento que o agravante possui em seu desfavor 06 (seis) condenações anteriores com trânsito em julgado por crimes contra o patrimônio, incluindo roubos majorados e furtos qualificados, o que demonstra que o apenado é contumaz na prática de ilícitos da mesma espécie, inviabilizando, de qualquer modo, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta, ainda que o valor do bem subtraído seja inferior a um salário-mínimo.

Nesse sentido, salienta-se que “
o princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas
” (STJ; AgRg-REsp 2.007.516; Proc. 2022/0180382-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/04/2023).

Logo, inviável o acolhimento da tese de que a conduta praticada pelo agravante seria materialmente atípica, vez que, consoante fundamentado, não fora insignificante.

Por sua vez, quanto à tese de que não pode ser reconhecida a falta grave em desfavor do apenado em razão de não ter sido instaurado
processo penal em relação ao
referido
fato
criminoso, também não assiste razão à defesa.

Isso porque, com base no hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, "
[...]
na hipótese de cometimento de falta grave que configure crime doloso, é dispensável o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG),
podendo a apuração do ilícito ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa"
(STF; RHC-AgR 222.315; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 18/04/2023; DJE 03/05/2023)

Logo, diante do entendimento jurisprudencial de que, para a homologação da falta grave consistente na prática de fato previsto como crime doloso, para fins de regressão de regime, basta a apuração do ilícito mediante audiência de justificação, o que foi feito no presente caso, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa,
é
inviável o acolhimento da tese de que seria necessária a instauração de processo penal para comprovar sua prática
.

Em conclusão, não há como se reparar à decisão recorrida, que impôs

ao
agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional
restou evidente.

Dessa feita, considerando que a prática de falta grave, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, entendo que a regressão ao regime fechado deve ser mantida.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.